Tribunal: CARF
Processo: 13706.001055/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001055/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.599 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO CORREA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES DE
PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir desta omissão de rendimentos a parcela
relativa aos meses de Maio a Dezembro de 2004, constante na DIRF enviada pela fonte
pagadora.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001055/2008-05
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001055/2008-05

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento no
005/607440303192093 (exercício 2005), na qual se apurou um crédito tributário total
no valor de R$ 7.616,17.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 7/10), constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 22.759,57, recebido da fonte pagadora C&A
MODAS LTDA., CNPJ: 45.242.914/0001-05. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1.499,49.
3. Em sua impugnação de fls. 2, o contribuinte aduz que a dependente, objeto da glosa
efetuada, teve rescisão de seu contrato de trabalho formalizada em 18.02.2004
(conforme anexo 4). Não seria possível ter obtido um total de rendimentos no valor de
R$ 22.759,57, conforme informou para a Receita Federal a empresa. Informa que foi
solicitado à empresa C&A Modas Limitada a retificação imediata dos valores bem
como a remessa tempestiva dos dados corretos. Impugna o resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento relativa a Notificação de Lançamento, argumentando que o
indeferimento se baseia em informações equivocadas fornecidas pela fonte.
4. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis auferidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração de ajuste
apresentada.
A responsabilidade pela inexatidão da Declaração de Ajuste Anual - DAA do imposto
de renda é do próprio contribuinte, que não se exonera da sua obrigação pela alegação
de que houve atraso na emissão do comprovante pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) juros de mora indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração
razoável do processo
b) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar a omissão
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001055/2008-05

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos por seu dependente
pagos por C&A Modas LTDA., no valor de R$ 22.759,57.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário,
conforme a legislação em vigor.
Esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito
tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição
definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001055/2008-05

Sem razão o sujeito passivo, neste ponto.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
O interessado informa que sua dependente rescindiu seu contrato de trabalho com
a referida empresa, em 18/02/2004.
Junta aos autos demonstrativos de pagamentos, termo de rescisão de contrato de
trabalho e comprovante de rendimentos (e-fls. 14/19).
O julgamento anterior, após analisar os argumentos expendidos pela defesa,
resolver por manter o referido crédito tributário (e-fls. 35/36) pelas fundamentações, a seguir
expostas:
11. No caso em comento, a alteração na notificação proposta pelo contribuinte
carece de embasamento probatório. Ademais, o conjunto de documentos dos autos
apontam no sentido da procedência da integralidade do valor lançado.
12. Embora seja factível que tenha havido formalização de rescisão no mês de
fevereiro de 2004 (documento fls. 16), tal fato não exclui a hipótese de que a
dependente tenha auferido rendimentos ao longo do ano, nos meses subsequentes. E é
esta a hipótese que se harmoniza com os dados constantes dos sistemas informatizados
da RFB.
13. Atente-se para o documento que acostamos às fls. 32, que representa a DIRF
retificadora que a C&A Modas entregou em 14/06/2010. Se por um lado o documento
confirma a ausência de remuneração nos meses imediatamente posteriores à
mencionada rescisão, por outro demonstra que a dependente voltou a ter rendimento a
partir de maio, e assim continuando até o mês de dezembro. Do somatório resulta
exatamente o valor lançado pelo Fisco em 12/11/2007.
14. Assim, diante da ausência de provas efetivas em favor da tese aduzida pelo
contribuinte bem como do conjunto probatório constante dos autos, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo-se o imposto de renda apurado.
Com sua peça recursal, o interessado junta cópia de folhas da CTPS e extrato
previdenciário do CNIS cidadão (e-fls. 47/61), a fim de comprovar que sua dependente deixou
de prestar serviços à fonte pagadora em fevereiro de 2004.
Da análise da documentação acostada, entendo que assiste razão parcial ao
interessado. De fato, infere-se que a documentação apresentada é suficiente para comprovar que
Thereza Cristina encerrou seu contrato laboral, em 10/02/2004.
Ainda assim há parcela de valor não declarado pelo sujeito passivo em sua DAA,
relativa aos meses de Janeiro e Fevereiro daquele ano.
Portanto, concluo que devem ser mantidos neste lançamento apenas os
rendimentos, deduções e impostos retidos, declarados em DIRF por C&A (e-fls. 32), relativos
aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004.
Por todo o exposto, voto pela exclusão da omissão de rendimentos pagos por
C&A Modas Ltda. (e-fls. 32), relativos aos meses de Maio a Dezembro de 2004.
Acrescento que não pode ser atendido o pedido do sujeito passivo para que sejam
afastados os juros moratórios, em virtude da mora do julgamento administrativo, pois os mesmos
estão sendo aplicados em conformidade com o prescrito na lei de regência.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001055/2008-05

Reforçando o embasamento desta medida temos o enunciado, constante na
Súmula no 4 deste Conselho, versando sobre a aplicação dos juros moratórios no período de
inadimplência do crédito tributário, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito parcial em comprovar a
insubsistência deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir desta omissão de rendimentos a
parcela relativa aos meses de Maio a Dezembro de 2004, constante na DIRF enviada pela fonte
pagadora.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Original